Tribunal: TJSP
Processo: 1003724-25.2014.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Razões recursais que versam sobre pedido não analisado pela sentença – Supressão de instância – Impossibilidade de análise em sede de apelação.

APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – LEGITIMIDADE ATIVA – Necessidade de filiação ao IDEC – Descabimento –

Ementa:

APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Razões recursais que versam sobre pedido não analisado pela sentença – Supressão de instância – Impossibilidade de análise em sede de apelação.

APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – LEGITIMIDADE ATIVA – Necessidade de filiação ao IDEC – Descabimento – Possibilidade de ajuizamento de ação executiva individual por todos os poupadores – Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo – Prefacial rejeitada.

APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – COMPETÊNCIA – Pleito que não está restrito ao foro onde tramitou a ação coletiva, podendo ser deduzido pelo poupador no foro de seu domicílio – Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo – Prefacial afastada.

APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Fase de liquidação de sentença – Necessidade de observância do disposto no art. 509, inc. II, do CPC de 2015 – Caso concreto em que efetivamente não houve qualquer prejuízo às partes.

Recurso conhecido em parte, e nesta desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556940
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003724-25.2014.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que é apelante BANCO
DO BRASIL S/A, é apelado ANTONIO ALVES BARRADAS FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte do
recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
APELADO: ANTONIO ALVES BARRADAS FILHO
VOTO no 136.664
EMENTA
APELAÇÃO
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
AÇÃO
CIVIL PÚBLICA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Razões
recursais que versam sobre pedido não analisado pela sentença
Supressão de instância Impossibilidade de análise em sede de
apelação.
APELAÇÃO
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

EXECUÇÃO
INDIVIDUAL

LEGITIMIDADE ATIVA Necessidade de filiação ao IDEC
Descabimento Possibilidade de ajuizamento de ação executiva
individual por todos os poupadores Entendimento pacificado
pelo STJ em análise de recurso repetitivo Prefacial rejeitada.
APELAÇÃO
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

EXECUÇÃO
INDIVIDUAL

COMPETÊNCIA Pleito que não está restrito ao foro onde
tramitou a ação coletiva, podendo ser deduzido pelo poupador no
foro de seu domicílio Entendimento pacificado pelo STJ em
análise de recurso repetitivo Prefacial afastada.
APELAÇÃO
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
AÇÃO
CIVIL PÚBLICA
EXECUÇÃO INDIVIDUAL Fase de
liquidação de sentença Necessidade de observância do disposto
no art. 509, inc. II, do CPC de 2015 Caso concreto em que
efetivamente não houve qualquer prejuízo às partes.
Recurso conhecido em parte, e nesta desprovido.
Trata-se de apelação (fls. 66/84) interposta contra a sentença de
fls. 63 que julgou extinto o processo, com fundamento no art. 794, inc. I, do Código de
Processo Civil de 1973.
Insurge-se o executado, pugnando pela reforma do r. decisum. Em suas
razões recursais, argumenta, preliminarmente, ilegitimidade de parte, por não estarem os
autores abrangidos pelo título judicial; incompetência do juízo; e necessidade de realização
de liquidação. No mérito, sustenta que os juros remuneratórios não estão abrangidos no
título; os juros moratórios incidem a contar da citação realizada nestes autos; correção
monetária pelos índices de poupança; e ser descabida a inclusão de outros expurgos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Preparo realizado a fls. 85/86.
Contrarrazões estão a fls. 93/109.
É O RELATÓRIO.
O recurso comporta apenas parcial conhecimento.
Vejamos.
No que tange ao marco inicial dos juros moratórios, a incidência de
juros remuneratórios, correção monetária pelos índices de poupança e ser descabida
a inclusão de outros expurgos tem-se que estas questões não foram analisadas em
primeiro grau de jurisdição, e agora não poderiam sê-lo sob pena de haver indevida
supressão de instância, o que não se pode admitir.
Quanto às demais matérias, estas comportam análise por serem questões de
ordem pública.
Pois bem.
Antes de mais nada, necessário destacar que o procedimento conferido à
liquidação nestes autos não respeitou o quanto previsto em lei.
Para a hipótese sob análise, a liquidação necessária seria aquela estatuída no
art. 475-E, do Código de Processo Civil de 1973, hoje o art. 509, inc. II, do Código de
Processo Civil de 2015, ou seja, dever-se-ia observar o procedimento ordinário ou comum,
respectivamente consideradas as regras legais indicadas.
Ora, embora este desvio, não é caso de reconhecer-se aqui qualquer
nulidade, mesmo porque por outro tortuoso modo conseguiu-se chegar ao desfecho da
liquidação, em decisão contra a qual interposto o agravo sob análise.
Quanto à preliminar de ilegitimidade ativa, tem-se desnecessária a
comprovação de filiação do poupador ao IDEC, o que restou definido pelo Superior
Tribunal de Justiça no Recurso Repetitivo no 1.391.198-RS, caindo por terra toda a
argumentação do apelante em sentido contrário.
Conferir, a propósito:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA
PELO JUÍZO DA 12a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL
JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL). EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO
VERÃO).
EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO
INDIVIDUAL.
FORO
COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS
DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. 1.
Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença
proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial
Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9,
que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças
decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança
ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da
coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de
poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou
domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito
de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu
domicílio ou no Distrito Federal; b) os poupadores ou seus sucessores
detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -,
independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos
do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva
proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da
12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. 2.
Recurso especial não provido. (Segunda Seção, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, j. em 13.08.2014)
Por ser deste modo, incabível a pretendida extinção da execução sem
julgamento do mérito com base na ilegitimidade ativa.
No tocante à suspensão do processo, destaque-se que em análise ao REsp no
1.438.263-SP, aquela E. Corte, por seus Ministros, como constou expressamente da
certidão de julgamento referente ao ProAfR no RESp no 1.438.263-SP, “..., por maioria,
afetou o processo ao rito dos recursos repetitivos (RISTJ, art. 257-C) para definir sobre a
legitimidade do não associado para a execução da sentença proferida em ação civil
pública manejada por associação na condição de substituta processual, determinando a
suspensão do processamento dos recursos especiais e agravos em recurso especial que
versem sobre a idêntica questão de direito e que estejam pendentes de apreciação em todo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
território nacional, no segundo grau de jurisdição ou no nesta Corte”.
Sendo assim, apenas recursos especiais e agravos em recurso especial estão
com seu trâmite suspenso, nada além disso.
No que tange à alegada incompetência do juízo para o trâmite do pedido de
cumprimento de sentença apresentado pelo apelado, não há mais qualquer controvérsia
sobre a possibilidade de ser ajuizado tal pleito no foro do domicílio do poupador, como
no caso dos autos, cumprindo apenas destacar que o pedido em questão não se refere à ação
civil pública aludida nas razões recursais, que tramitou no Distrito Federal, mas, à ação
civil pública sob o no 0403263-60.1993.8.26.0053, perante a 6a Vara da Fazenda Pública da
Comarca da Capital.
No sentido da competência do foro de domicílio do poupador, como acima
referido, a matéria restou pacificada em sede de análise do Recurso Repetitivo no
1.243.887-PR, como se pode conferir:
DIREITO
PROCESSUAL.
RECURSO
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA (ART. 543-C, CPC). DIREITOS METAINDIVIDUAIS.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APADECO X BANESTADO. EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO
COMPETENTE. ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS
DA
SENTENÇA
COLETIVA.
LIMITAÇÃO
TERRITORIAL.
IMPROPRIEDADE. REVISÃO JURISPRUDENCIAL. LIMITAÇÃO AOS
ASSOCIADOS. INVIABILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
1.1. A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida
em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do
beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão
circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos
do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão
do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo
(arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC).
1.2. A sentença genérica proferida na ação civil coletiva ajuizada pela
Apadeco, que condenou o Banestado ao pagamento dos chamados
expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança, dispôs que seus
efeitos alcançariam todos os poupadores da instituição financeira do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Estado do Paraná. Por isso descabe a alteração do seu alcance em sede
de liquidação/execução individual, sob pena de vulneração da coisa
julgada. Assim, não se aplica ao caso a limitação contida no art. 2o-A,
caput, da Lei n. 9.494/97.
2. Ressalva de fundamentação do Ministro Teori Albino Zavascki.
3. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido. (REsp no
1243887-PR, Corte Especial, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j.
19/10/2011).
Nesses termos, CONHEÇO EM PARTE do recurso, e na parte conhecida
ao mesmo NEGO PROVIMENTO.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator